Tribunal: TJES
Processo: 5001828-15.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2021-08-27

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001828-15.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: RODOMAR GRANITOS LTDA.

RELATOR: DES
EMBARGADOR SUBSTITUTO HELIMAR PINTO

E
MENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – TRIBUTO SUJEITO À LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PELA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE RECONHECENDO A EXISTÊNCIA DO DÉBITO – CONFISSÃO DE DÍVIDA - DECADÊNCIA AFASTADA – RECURSO PROVIDO.

1. Nos tributos
sujeito
s
a lançamento por homologação,
como é o caso do ICMS
,
a
entrega d
a
declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer providência por parte do Fisco
(STJ, súmula nº 436).

2. A
declaração
da existência
do débito pelo contribuinte representa confissão d
e
dívida apta a constituir o crédito tributário,
decorrendo que,
apresentada a declaração
e não recolhido
o tributo devido,
é
desnecessária a notificação do contribuinte ou a instauração de procedimento administrativo, podendo o débito ser imediatamente inscrito em Dívida Ativa,
não havendo que se falar em decadência
do direito
à constituição d
e

crédito tributário
já
declarado.

3.
C
omprovado
que
a
agravada declarou a ocorrência do fato gerador do ICMS nos meses de janeiro, maio, junho e julho de 2001 e, por conseguinte, a existência do débito fiscal, ato que implicou na constituição do crédito tributário nos termos da súmula nº 436 do STJ, porém deixou de promover o pagamento no prazo legal, possibilitando a sua inscrição em dívida ativa,
não há que se falar em decadência do direito de constituir o crédito tributário, eis que ele já foi constituído
pela
entrega das

respectivas

declarações.

4.
Recurso provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO
ao
recurso
, nos termos do voto do
Eminente
relator
.

Vitória,
ES, 17
de agosto
de 20
21
.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001828-15.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: RODOMAR GRANITOS LTDA
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001828-15.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: RODOMAR GRANITOS LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO HELIMAR PINTO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim, que, em ação de execução fiscal ajuizada em face da Rodomar Granitos Ltda., reconheceu a decadência do direito à constituição de parte dos créditos tributários inscritos na Certidão de Dívida Ativa nº 7770/2006, relativamente ao não recolhimento do ICMS nas competências 01/2001, 05/2001, 06/2001 e 07/2001.

Sustenta que: (1) a decadência foi reconhecida com base na premissa equivocada de que o crédito tributário não foi constituído no prazo de 05 (cinco) anos previsto no art. 150, § 4º, do CTN; (2) a constituição do crédito tributário neste caso ocorreu com a declaração da existência do débito fiscal emitida pela agravada nos meses de janeiro, maio, junho e julho de 2001; (3) a declaração feita pelo contribuinte sobre a ocorrência do fato gerador e, por conseguinte, da obrigação de promover o pagamento do ICMS, equivale à confissão do débito e autoriza a inscrição em dívida ativa em razão do não recolhimento do tributo na data do vencimento, sendo desnecessária a instauração de procedimento administrativo para a sua apuração; (4) não há que se cogitar a decadência do direito de constituir o crédito tributário inscrito na CDA nº 7770/2006, uma vez que ele já foi constituído desde o ano de 2001; e (5) a manutenção da decisão recorrida lhe causará grave prejuízo, na medida em que impedirá a execução do crédito.

Requer o provimento do recurso.

Decisão deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (ID nº 1202119).

A despeito de intimada, a agravada não apresentou contrarrazões (certidão ID nº 1395956).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

Desembargador Substituto Helimar Pinto

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do(a) eminente Relator(a).

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001828-15.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: RODOMAR GRANITOS LTDA.

RELATOR: DES
EMBARGADOR SUBSTITUTO HELIMAR PINTO

VOTO

Senhor Presidente.
Em se tratando de tributo sujeito
a lançamento por homologação,
como é o caso do ICMS
,
prevalece na jurisprudência do
STJ
o entendimento

proclamado

na
súmula nº 436 de que “A entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer providência por parte do Fisco”.

A
ssim, a
declaração
da existência
do débito pelo contribuinte representa confissão d
e
dívida apta a constituir o crédito tributário,
decorrendo que
apresentada a declaração
e não recolhido
o tributo devido,
é
desnecessária a notificação do contribuinte ou a instauração de procedimento administrativo, podendo o débito ser imediatamente inscrito em Dívida Ativa,
não havendo que se falar em decadência
do direito
à constituição d
e

crédito tributário
já
declarado.

Nesse sentido:

“
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE REQUISITOS FORMAIS. REJEIÇÃO, PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME, EM RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA DE FATO. SÚMULA 7/STJ. GUIA DE INFORMAÇÃO E APURAÇÃO DE ICMS. EFICÁCIA JURÍDICA: CONFISSÃO DE DÍVIDA. DESNECESSIDADE DE ATO POSTERIOR, A SER, EM TESE, PRATICADO PELO FISCO, PARA CARACTERIZAR O LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

[...]

III. A entrega, pelo contribuinte devedor, da Guia de Informação e Apuração de ICMS ou outro documento fiscal assemelhado, revela natureza jurídica de confissão de dívida. Confessada a dívida, por meio da GIA ou outro documento assemelhado, tem-se por constituído o crédito tributário, sendo desnecessária a prática, pelo Fisco, de ato superveniente para autorizar a inscrição em dívida ativa.

Precedentes.

IV. Consoante a jurisprudência, "a apresentação, pelo contribuinte, de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF (instituída pela IN-SRF 129/86, atualmente regulada pela IN8 SRF 395/2004, editada com base no art. 5º do DL 2.124/84 e art. 16 da Lei 9.779/99) ou de Guia de Informação e Apuração do ICMS - GIA, ou de outra declaração dessa natureza, prevista em lei, é modo de constituição do crédito tributário, dispensada, para esse efeito, qualquer outra providência por parte do Fisco. A falta de recolhimento, no devido prazo, do valor correspondente ao crédito tributário assim regularmente constituído acarreta, entre outras consequências, as de (a) autorizar a sua inscrição em dívida ativa; (b) fixar o termo a quo do prazo de prescrição para a sua cobrança; (c) inibir a expedição de certidão negativa do débito; (d) afastar a possibilidade de denúncia espontânea" (REsp 671.219/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJU de 30/06/2008).

V. Agravo Regimental improvido.

(AgRg no AREsp 209.050/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 29/05/2015)

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REGULARIDADE FORMAL DA CDA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. SÚMULA 7/STJ. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. CAUSA INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL. TRIBUTO DECLARADO PELO CONTRIBUINTE E PAGO COM ATRASO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA NÃO CARACTERIZADA. TAXA SELIC. APLICABILIDADE.

[...]

4. Em se tratando de tributo lançado por homologação, se o contribuinte houver declarado o débito e não tiver efetuado o pagamento no vencimento, a confissão do débito equivalerá à constituição do crédito tributário.

[...]

8. Agravo Regimental não provido”.

(AgRg no Ag 1361961/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/08/2012, DJe 23/08/2012)

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. COMPENSAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 125 E 126 DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211/STJ. ANÁLISE DOS REQUISITOS DA CDA. IMPOSSIBILIDADE. SUMULA N. 7/STJ. PRECEDENTE. COMPENSAÇÃO AFERIDA COM BASE EM LEGISLAÇÃO LOCAL E SUSTENTADA PELA RECORRENTE COM BASE EM NORMA CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 280/STF E IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DE NORMA CONSTITUCIONAL EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO INCLUSÃO NA CDA. CONSECTÁRIO LÓGICO DE SUCUMBÊNCIA, CASO O DÉBITO FOSSE PAGO COM A CITAÇÃO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECLARAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 142 DO CTN. PRECEDENTE.

[...]

5. Em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, se o contribuinte declarar o débito e não efetuar o pagamento no vencimento, a confissão desse débito equivale à constituição do crédito tributário, que pode ser imediatamente inscrito em dívida ativa e cobrado, independentemente de qualquer procedimento por parte do fisco, não havendo que se falar em violação do art. 142 do CTN.

6. Agravo regimental não provido”.

(AgRg no REsp 628.693/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2009, DJe 04/02/2010)

A
s provas reunidas demonstram que
a
agravada declarou a ocorrência do fato gerador do ICMS nos meses de janeiro, maio, junho e julho de 2001 e, por conseguinte, a existência do débito fiscal, ato que implicou na constituição do crédito tributário nos termos da súmula nº 436 do STJ, porém deixou de promover o pagamento no prazo legal, possibilitando a sua inscrição em dívida ativa,
efetivada
com a emissão da CDA nº 7770/2006, que lastreia a ação de execução fiscal em que proferida a decisão recorrida.

Destarte, não há que se falar em decadência do direito de constituir o crédito tributário neste caso, eis que ele já foi constituído
pelas
declarações feitas pela agravada nos meses de janeiro, maio, junho e julho de 2001.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e rejeitar a prejudicial de decadência.

É como voto.

Desembargador
Substituto Helimar Pinto

Relator

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001828-15.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: RODOMAR GRANITOS LTDA.

RELATOR: DES
EMBARGADOR SUBSTITUTO HELIMAR PINTO

E
MENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – TRIBUTO SUJEITO À LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PELA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE RECONHECENDO A EXISTÊNCIA DO DÉBITO – CONFISSÃO DE DÍVIDA - DECADÊNCIA AFASTADA – RECURSO PROVIDO.

1. Nos tributos
sujeito
s
a lançamento por homologação,
como é o caso do ICMS
,
a
entrega d
a
declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer providência por parte do Fisco
(STJ, súmula nº 436).

2. A
declaração
da existência
do débito pelo contribuinte representa confissão d
e
dívida apta a constituir o crédito tributário,
decorrendo que,
apresentada a declaração
e não recolhido
o tributo devido,
é
desnecessária a notificação do contribuinte ou a instauração de procedimento administrativo, podendo o débito ser imediatamente inscrito em Dívida Ativa,
não havendo que se falar em decadência
do direito
à constituição d
e

crédito tributário
já
declarado.

3.
C
omprovado
que
a
agravada declarou a ocorrência do fato gerador do ICMS nos meses de janeiro, maio, junho e julho de 2001 e, por conseguinte, a existência do débito fiscal, ato que implicou na constituição do crédito tributário nos termos da súmula nº 436 do STJ, porém deixou de promover o pagamento no prazo legal, possibilitando a sua inscrição em dívida ativa,
não há que se falar em decadência do direito de constituir o crédito tributário, eis que ele já foi constituído
pela
entrega das

respectivas

declarações.

4.
Recurso provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO
ao
recurso
, nos termos do voto do
Eminente
relator
.

Vitória,
ES,
____
de
____
de 20
21
.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.